Tribunal: TJES
Processo: 5005077-91.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005077-91.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSUE BARRETO DE AZEVEDO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005077-91.2024.8.08.0024

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DOE STADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JOSUÉ BARRETO DE AZEVEDO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA.
DETRAN. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PELA AUTARQUIA DE TRÂNSITO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DA CNH.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9938084. Contrarrazões

não apresentadas pelo recorrido, certidão id. 9938084,

com registro de que o recorrido encontra-se amparado por patrono nos autos desde o início.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9938084), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9937933), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, para determinar a anulação do processo de suspensão do direito de dirigir (nº 2021-PHG2M) em todos os seus efeitos, e, em consequência, determino ainda o cancelamento do processo de cassação da CNH do requerente (nº 2023-8KGNB) e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea a do CPC.”

Trata-se de Ação Anulatória, em que o autor alega, em síntese, que jamais fora devidamente notificado da instauração do processo administrativo de suspensão (2021-PHG2M) que originou o referido processo de cassação do direito de dirigir (2023-8KGNB).
Postula por meio de tutela antecipada a retirada de restrição de cassação de seu prontuário, ao final requer a anulação do processo de suspensão e consequentemente de cassação do direito de dirigir.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando em síntese, a

regularidade do processo de suspensão , afirma que a notificação foi entregue, ocorrendo um equivoco no sistema o que ensejou nova notificação por meio de edital.

Vertendo a análise ao mérito recursal propriamente dito, cinge-se a controvérsia ao exame da regularidade do processo administrativo de suspensão e cancelamento do direito de dirigir.

Pois bem, com base na interpretação dos artigos
280
,
281
e
282
do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu que a autoridade de trânsito tem a obrigação de comprovar o envio de notificação da autuação e da imposição de penalidade decorrente de infração, mas não há a necessidade de aviso de recebimento.

Dessa forma, compulsando os autos, verifica-se que
o requerido não cumpriu em comprovar a efetiva entrega da notificação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir ao autor, eis que, conquanto os documentos juntados aos autos não são suficientes para certificar a ciência da parte autora quanto a notificação.

Em que pese a alegação do DETRAN-ES de que houve um equívoco no sistema ( que encontra-se situação impressa ECT) e que o autor recebeu as notificações, analisando o documento constante do Recurso e junto a contestação, verifica-se que o Aviso de recebimento colacionado não se refere ao processo de abertura do processo de suspensão do direito de dirigir e sim a notificação de penalidade, tendo em vista que encontra-se no mesmo a data de recebimento de 07/02/2022, mesma data do recebimento da notificação do processo de penalidade.

Ainda, foi realizada notificação por edital, sem antes se esgotar os meios possíveis de notificação pessoal.

Note-se ainda dos autos que o endereço do autor constante do órgão ora recorrente encontra-se atualizado, sendo o mesmo em que o autor, posteriormente, recebeu notificação de penalidade e bloqueio.

Dessa forma, coaduno com o disposto na r. sentença a quo:

“
Ocorre que, no caso dos autos, embora conste a emissão da notificação de instauração do processo administrativo de suspensão do direito de direito (nº 2021-PHG2M) em 28/07/2021, não observo qualquer informação de retorno/recebimento da notificação em questão (ID 43557348), ou seja, não há qualquer dado sobre a situação da notificação (entregue, mudou-se, ausente...). Ora, sabe-se que as notificações administrativas podem ser realizadas por meio de edital, porém, para tanto, deve-se esgotar todos os meios possíveis de tentativa presencial ou postal do notificado.”

Dito isso,

observa-se que não houve a notificação de abertura de processo administrativo e neste ponto que reside a insatisfação do autor de que não foi regularmente notificado do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir
2021-PHG2M
.

Ainda, a Resolução 619, do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), estabelece que:

Art. 13. Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital publicado em diário oficial, na forma da lei, respeitados o disposto no §1º do art. 282 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva.

Assim, O DETRAN não se desincumbiu de comprovar qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373 do CPC, e, não havendo prova de que o autor foi notificado da instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, constando apenas a comprovação de envio da Notificação

de Penalidade e Notificação de Bloqueio, é de se declarar nulo o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir 2021-PHG2M, bem como o processo dele decorrente, qual seja, de cassação do direito de dirigir 2023-8KGNB.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente Detran-ES em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, todavia, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)